Tribunal: CARF
Processo: 10840.720017/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Os casos de nulidade no PAF são elencados arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do critério jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade. Assim, a matéria deve ser analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720017/2008-12
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-008.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso
de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Os casos de nulidade no PAF são elencados arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do
critério jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade. Assim, a
matéria deve ser analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que
possam dar causa à nulidade alegada.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720017/2008-12
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720017/2008-12

intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 174 e ss).
Pois bem. Contra o interessado supra, foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 01 a 05, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício de 2005, acrescido de juros moratórios e multa, totalizando o crédito tributário de R$
2.952.594,42, relativo ao imóvel rural denominado “Horto Gramado”, com área total de 5.621,4
ha, NIRF -Número do imóvel na Receita Federal- 3.269.654-0, localizado no município de São
Simão/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 02 e 03, que a
declaração do ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros Benfeitorias e
Cálculo do Valor da Terra Nua - VTN.
Regularmente intimado, transcorrido o prazo fixado, o interessado não apresentou
documentos que comprovassem os valores informados em sua declaração objeto de Malha
Fiscal.
O interessado deixou de apresentar Laudo de Avaliação emitido por engenheiro
civil para comprovar as áreas de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural
existente no imóvel em 01/01/2005 e também não apresentou Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas para
comprovar o VTN declarado.
Assim, a área ocupada com benfeitorias foi glosada e o Valor da Terra Nua foi
modificado com base nos valores constantes da tabela do Sistema de Preços de Terras - SIPT
mantida pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720017/2008-12

Cientificada do lançamento em 02/04/2008, conforme consulta ã fl. 22, a
interessada apresentou, em 30/04/2008, a impugnação de fls. 25 a 46, aduzindo, em síntese, que:
1. É pessoa jurídica de direito privado, tendo por objeto social precípuo a industrialização e
comercialização de celulose e papel e de matérias-primas, produtos e subprodutos
conexos, etc.;
2. Foi intimada em 31 de março de 2008 a apresentar documentos para comprovar os dados
declarados em 2005 e como não o fez, as informações prestadas na declaração com relação
às benfeitorias e VTN foram desprezadas, constituindo-se o lançamento suplementar do
imposto;
3. O valor do imposto é muito inferior ao apurado pela fiscalização, uma vez que o laudo
apresentado comprova as áreas de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural;
4. A alíquota utilizada pelo fiscal não é aplicável, vez que o índice de utilização aplicado está
incorreto, tendo em vista a desconsideração da legítima área de benfeitorias;
5. O ato de lançamento contém vícios insanáveis que, certamente, ensejarão a sua nulidade;
6. A fiscalização não diligenciou a fim de obter as informações necessárias para comprovar
os dados informados na declaração;
7. O lançamento não pode ser realizado com base em suposições fiscais ou na incompleta
averiguação dos fatos e documentos dos quais se extrai a matéria tributável, mas na
verdadeira investigação;
8. A Administração Pública está jungida ao princípio da verdade material, exigindo a
expedição de atos pautados na substância do ato e não na sua formalidade;
9. Os documentos apresentados comprovam a área de benfeitorias úteis e necessárias de
157,2 ha, área de produtos vegetais de 4.124,2 ha, valor total do imóvel R$ 61.309.135,43,
valor nua tributável de R$ 49.783.310,28, com grau de utilização de 82,4% e alíquota de
0,45%;
10. O lançamento ao desconsiderar a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias, sem
uma correta investigação dos fatos, mostra-se precário e com um insanável vício, ferindo
princípios administrativos, como o da verdade material, tal entendimento é corroborado
pelo Conselho de Contribuintes, em suas decisões;
11. Os valores declarados se igualam aos indicados no laudo técnico, dentre estes 352,0 ha de
preservação permanente, 157,21 ha ocupados com benfeitorias, portanto, dispondo de
5.112,19 ha aproveitáveis;
12. O arbitramento evidencia-se ilegal, perante o disposto na alínea “a”, do inciso IV, § 1°, do
art. 10, da Lei n° 9.393/96, visto que não considerou a área ocupada com benfeitorias,
devidamente comprovada no laudo, além de agir de forma contraria ao entendimento
firmado pelo Conselho de Contribuintes, em decisões que abrangem a exclusão destas
áreas, do âmbito tributável;
13. Por último, protesta pela produção de todas as provas admitidas, inclusive a prova pericial
e pela insubsistência do lançamento, com cancelamento do crédito tributário e
arquivamento do presente processo.
14. Instruiu os autos com os documentos de fls. 47 a 169.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 174 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720017/2008-12

Exercício: 2005
Nulidade do lançamento.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar argüições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Área Ocupadas com Benfeitorias. Comprovação. Laudo Técnico.
Cabe restabelecer a área ocupada com benfeitorias glosada em procedimento fiscal,
quando devidamente comprovada com documentação hábil e idônea.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suma, a DRJ entendeu por restabelecer a área ocupada com benfeitorias
declarada pela contribuinte, assim como o valor a elas atribuído, conforme apurado no Laudo de
Avaliação, ficando alterados os seguintes itens do lançamento: área aproveitável para 5.112,2
hectares; grau de utilização para 80,7%; valor da terra nua para R$ 51.583.879,75; valor da terra
nua tributável para R$ 48.349.570,48; alíquota de cálculo para 0,45%; imposto devido para R$
217.573,06; diferença de Imposto (Apurado - Declarado) para R$ 165.099,74.
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício com supedâneo no artigo
34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância
ao artigo 1° da Portaria MF n° 03/2008 que previa a interposição do apelo necessário sempre que
a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 186 e ss), alegando, em suma, “que a alteração de todos os itens do
lançamento do imposto impõe, não a redução do lançamento, mas sim o cancelamento do Auto
de Infração, que mostra-se completamente viciado”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720017/2008-12

1. Juízo de Admissibilidade.
1.1. Recurso de Ofício.
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da
Portaria MF n° 03/2008 que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Contudo, a Portaria MF n° 63/2017, D.O.U de 10/02/2017 (seção 1, página 12),
revogou a Portaria MF n° 03/2008 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso
de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 63/2017,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
1.2. Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Preliminar e Mérito.
Conforme constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 02 e 03,
a declaração do ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros Benfeitorias e
Cálculo do Valor da Terra Nua - VTN.
Assim, a área ocupada com benfeitorias foi glosada e o Valor da Terra Nua foi
modificado com base nos valores constantes da tabela do Sistema de Preços de Terras - SIPT
mantida pela Receita Federal do Brasil.
A DRJ entendeu por restabelecer a área ocupada com benfeitorias declarada pela
contribuinte, assim como o valor a elas atribuído, conforme apurado no Laudo de Avaliação,
ficando alterados os seguintes itens do lançamento: área aproveitável para 5.112,2 hectares; grau
de utilização para 80,7%; valor da terra nua para R$ 51.583.879,75; valor da terra nua tributável
para R$ 48.349.570,48; alíquota de cálculo para 0,45%; imposto devido para R$ 217.573,06;
diferença de Imposto (Apurado - Declarado) para R$ 165.099,74.

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720017/2008-12

Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 186 e ss), o sujeito passivo alega, em suma,
“que a alteração de todos os itens do lançamento do imposto impõe, não a redução do
lançamento, mas sim o cancelamento do Auto de Infração, que mostra-se completamente
viciado”.
Afirma, ainda, que “ao alterar o critério quantitativo do lançamento, reduzindo
tanto a base de cálculo quanto a alíquota do imposto aplicada, a r. decisão não poderia ter
meramente retificado a autuação, mas sim, determinado o cancelamento do Auto de Infração, em
razão de sua patente nulidade”.
Em que pese a insatisfação do sujeito passivo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, não há que se falar em nulidade do lançamento, em razão do
reconhecimento das áreas de benfeitorias declaradas pelo recorrente, eis que, tal expediente, não
implica na alteração do critério jurídico ou da motivação adotada na acusação fiscal, sendo mera
retificação da base de cálculo e adequação do fato à norma. A alteração dos demais itens que
compõe a base de cálculo é consequência lógica do reconhecimento da área de benfeitoria
declarada, não significando, contudo, que houve alteração do critério jurídico do lançamento.
Nesse desiderato, conforme bem decidido pela DRJ, “possíveis irregularidades,
tais como, enquadramento legal, erros materiais ou formais, não implicam nulidade do
procedimento administrativo fiscal, mas a sua retificação, quando provado erro de fato, prejuízo
para o contribuinte e/ou cerceamento do seu direito de defesa”.
E, ainda, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls.
02 e 03, regularmente intimado, transcorrido o prazo fixado, o interessado não apresentou
documentos que comprovassem os valores informados em sua declaração objeto de Malha
Fiscal, o que motivou a glosa da área ocupada com benfeitorias e a modificação do Valor da
Terra Nua, com base nos valores constantes da tabela do Sistema de Preços de Terras - SIPT
mantida pela Receita Federal do Brasil.
Tem-se, pois, que o “erro” na apuração da base de cálculo do lançamento, foi
motivado pelo fato de o contribuinte não ter apresentado, durante o procedimento de
fiscalização, os documentos comprobatórios das benfeitorias declaradas no imóvel. Assim,
entender que o ajuste da base de cálculo implica no reconhecimento da nulidade do lançamento,
em sua integralidade, significaria prestigiar a má-fé daquele que se manteve inerte, durante a
fiscalização.
Não há que se falar, ainda, que “o lançamento só poderia ser procedimental,
formal e sobretudo materialmente legitimado se embasado em efetiva investigação, fiscal”, eis
que, além de ter ocorrido a investigação fiscal, com a intimação para o contribuinte apresentar a
documentação probatória, este optou por se manter inerte.
E ainda que assim não o fosse, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o
entendimento segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720017/2008-12

com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Entendo, pois, que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto
das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento
fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Assim, constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do critério jurídico
adotado para a atuação, não há se falar em nulidade. Dessa forma, a matéria deve ser analisada
como mérito, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
Nesse desiderato, tem-se que, a teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja,
cabe ao contribuinte a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n°
9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Em outras palavras, apesar de o ITR ser tributo sujeito a lançamento por
homologação, cabendo ao sujeito passivo a apuração e o pagamento do imposto devido, isso não
significa que está dispensado de comprovar a veracidade das informações constantes em
sua DITR.
E sobre a comprovação dos fatos narrados pela fiscalização, registro que o
sujeito passivo, em seu Recurso Voluntário, não questionou o VTN arbitrado pela
fiscalização, e nem mesmo se desincumbiu da prova do valor da terra nua da propriedade
em questão, devendo ser mantida a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei
9.393/96.
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720017/2008-12

Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14.653-3,
conforme bem analisado pela DRJ e também constatado por este Relator, nos seguintes termos:
[...] No caso em questão, o Laudo de Avaliação, às fls. 47 a 64, apresenta algumas
inconsistências quanto às amostras utilizadas na avaliação por não serem
contemporâneas a data do Fato Gerador do ITR de 2005 e a metodologia adotada na
apuração efetuada não atende aos requisitos exigidos na intimação efetuada no que se
refere ao grau de fundamentação e precisão II.
Também não foi apresentada comprovação de negociação concreta de imóveis da região
com as mesmas características do em análise, tais como certidão cartorial ou oferta
publicada em jornais da época.
Portanto, não há como, em sede de julgamento, ser aceito levantamento precário, inapto
a alterar o valor atribuído no lançamento.
Caberia ao recorrente, a meu ver, combater as afirmações tecidas pela DRJ, que
culminaram na desclassificação do Laudo como elemento de prova robusto, sobretudo as
diversas afirmações no tocante às amostras colhidas, o que não foi feito.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, e
CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital